Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO IRREGULAR E INFORMAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 50 do Código Civil, “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”
2. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais.
3. A legislação civilista conceitua o desvio de finalidade como “a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (§ 1o do art. 50 do CC), enquanto a confusão patrimonial se refere à “ausência de separação de fato entre os patrimônios” (§ 2o do art. 50 do CC), de sorte que os sócios ou administradores se utilizam dos bens e recursos da pessoa jurídica em proveito próprio, em detrimento da autonomia patrimonial, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)”.
5. Configura-se abuso da personalidade jurídica da empresa executada quando evidenciada a confusão patrimonial decorrente da sucessão irregular e informal dos negócios da empresa executada, com a constituição de empresas que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante, tal qual o familiar, a amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios e de pessoa jurídica do mesmo grupo societário.
6. Recurso não provido.